Tribunal: TJMT
Processo: 1022952-25.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022952-25.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDOMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 003.887.991-37 (APELADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer proposta por Valdomiro Francisco de Oliveira, determinando ao ente estadual o fornecimento do procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril esquerdo. A controvérsia recursal limita-se à forma de fixação dos honorários advocatícios, arbitrados na origem em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o critério jurídico adequado para a fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o fornecimento de tratamento de saúde pelo Estado, notadamente diante do julgamento do Tema 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, ao julgar os Recursos Especiais no 2.169.102/AL e no 2.166.690/RN sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.313), firmou entendimento vinculante no sentido de que os honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, excluindo-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do mesmo diploma.

4.

A tese firmada no Tema 1.313 possui efeito vinculante nos termos dos arts. 926 e 927, III e V, do CPC, devendo ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário.

5.

No caso concreto, a natureza inestimável do direito à saúde, a complexidade moderada da demanda, o zelo profissional e o tempo de tramitação do feito justificam a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante proporcional e razoável às circunstâncias da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios em ações que envolvem o fornecimento de tratamento de saúde pelo Estado devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

2.

A fixação por equidade deve considerar a complexidade da causa, o trabalho do advogado, a natureza da demanda e o tempo de tramitação do feito.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 8o; arts. 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.169.102/AL e REsp no 2.166.690/RN, Primeira Seção, Tema 1.313, j. 11.06.2025, publ. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Valdomiro Francisco de Oliveira, julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando que o Requerido, ora Apelante, disponibilize o procedimento cirúrgico em favor da Requerente.

Além disso, arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre, sustentando, inicialmente, a necessidade de suspensão do curso do processo, conforme determinado por este Tribunal, nos autos do IRDR n.o 1023732-44.2022.811.0000, que discute a correta metodologia de arbitramento dos honorários sucumbenciais nas demandas que envolvem o fornecimento de tratamentos de saúde pelo Estado.

Afirma que a suspensão determinada no referido incidente permanece válida, diante da interposição de recurso especial pela Procuradoria Estadual, o qual possui efeito suspensivo automático nos termos dos artigos 982, §5o, e 987, §1o, do Código de Processo Civil.

Assevera que, por força da suspensão decretada, impõe-se a paralisação de todos os processos que versem sobre a mesma controvérsia até o julgamento final do recurso excepcional interposto.

Verbera que também deve ser reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, atinente à possibilidade de aplicação do critério da equidade na fixação de honorários advocatícios quando o valor da causa, o valor da condenação ou o proveito econômico se mostrarem exorbitantes.

Argumenta que a imposição de honorários calculados exclusivamente sobre tais valores pode conduzir a resultados desproporcionais e inconstitucionais, violando os princípios da proporcionalidade, da isonomia e do devido processo legal substancial, bem como gerando enriquecimento sem causa da parte vencedora.

Por fim, o Apelante requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1255 pelo STF, ou, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam arbitrados por equidade, tendo em vista o valor inestimável do bem jurídico tutelado, o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria e a necessidade de evitar condenações excessivas e desproporcionais ao Estado.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id.

28539686).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, com relação ao critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Colhe-se dos autos que Valdomiro Francisco de Oliveira, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, visando ao fornecimento do procedimento cirúrgico de Artroplastia total de quadril esquerdo.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] “
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na
INICIAL
, no sentido de
DETERMINAR
que os
REQUERIDOS
disponibilizem para a parte Requerente o procedimento de “
ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO
”
.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA

LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de

ID. 134711590,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso II do CPC. [...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato interpôs Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Cumpre destacar que em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025